Tribunal: TJES
Processo: 5010062-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010062-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARLENE PEREIRA FELICIANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010062-76.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
MARLENE PEREIRA FELICIANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória c/c indenizatória ajuizada por
MARLENE PEREIRA FELICIANO
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
. Narra a autora, em síntese, que foi surpreendida com a negativação do seu nome pelo banco requerido em razão de um empréstimo. Contudo, afirma jamais ter feito qualquer empréstimo com o requerido, ou seja, não reconhece a dívida. Diante disso, requer que seja declarada a inexigibilidade da dívida, exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida em danos morais
.

Decisão (ID. 6891158), que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em contestação (ID. 6891170), o Requerido, sustenta a regularidade na contratação do empréstimo e defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Termo de audiência (ID. 6891182), sem êxito na conciliação. Na ocasião, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 6891183) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declara a inexigibilidade da dívida referente o contrato de empréstimo nº 910576023, via de consequência, determino que ré diligencie a exclusão do nome/CPF da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; e ainda,
(b)
condenar ao pagamento de R$ 3.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6891384) sustentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, aduz a regular e legal contratação do empréstimo objeto da lide, conforme documentos comprobatórios juntados nos autos e, sendo assim, a legitimidade dos débitos no benefício da parte Autora, configurando exercício regular de direito, bem como inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, a recorrida, representada pela Defensoria Pública, ofertou suas contrarrazões ao recurso (ID. 6891400), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que o lastro probatório acostado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o contrato foi firmado em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que a instituição financeira sequer colacionou aos autos o contrato devidamente assinado, que supostamente teria firmado junto à recorrida.

A instituição Recorrente apenas colacionou telas sistêmicas e comprovante de TED (ID. 6891177) em favor da parte Recorrida para comprovar a regular contratação do empréstimo, no entanto, tais documentos não comprovam que houve a manifestação de vontade, inclusive porque não restou comprovado se o valor foi efetivamente transferido para a autora.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente deste.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Analisando os elementos dos autos, verifico o banco acostou no id. 30642110 um contrato de abertura de conta realizado no dia 22/02/2018, sendo o único documento que contêm a assinatura da autora.

Importante destacar, que a lide versa sobre a contratação de empréstimo, logo, a juntada de contrato de abertura de conta bancária, é inútil, uma vez se trata de contratações distintas.

Desta forma, caberia por parte da requeria produzir provas da efetiva contratação em documento assinado pela autora, além disso, não há nos autos nenhum prova que o valor impugnado foi transferido ou depósito na conta da autora.

Com efeito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do documento contratual juntado aos autos, de modo que patente a falha na prestação dos serviços, a declaração de nulidade do contrato e de inexistência de todos os débitos lançados a título de empréstimo é medida que se impõe.

Em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pelos réus, pois a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu.”

Em sentido semelhante, vejamos o seguinte julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reconheceu como ônus da instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO QUESTIONADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. CONDUTA CONTÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - O Banco/Apelante tinha o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do contrato.
4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0009374-47.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)